Tribunal: CARF
Processo: 10983.901954/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Cuba Netto
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-15

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.901954/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.691 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A. -
BADESC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO.
Não se conhece do recurso voluntário, por ausência de interesse recursal, na
hipótese em que o acórdão recorrido haja homologado integralmente, nos
termos em que foi proposta, a declaração de compensação transmitida pelo
sujeito passivo.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do relatório e do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-
005.690, de 19 de agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo 10983.900395/2009-26,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lucia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em epígrafe, com
amparo no art. 33 do Decreto no 70.235/72.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.901954/2009-15
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.691 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.901954/2009-15

O litígio tem por objeto a DCOMP no 02958.12495.130906.1.7.04-
5760(retificadora da DCOMP 14251.70790.310105.1.3.04-5486), onde o sujeito passivo informa
como direito creditório pagamento indevido ou a maior de CSLL .
A DCOMP foi homologada parcialmente conforme despacho decisório.
Cientificado da homologação parcial da compensação, o sujeito passivo propôs
manifestação de inconformidade, a qual foi julgada procedente, conforme ementa e parte
decisória do acórdão a seguir reproduzidos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2002
DCTF. RETIFICAÇÃO ANTERIOR À CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. CABIMENTO.
A DCTF retificadora apresentada antes da ciência do despacho decisório
substitui integralmente a declaração anterior, produzindo efeitos desde a
sua entrega.
Manifestação de Inconformidade Procedente
Direito Creditório Reconhecido
Acórdão
Acordam os membros da 10a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
procedente a manifestação de inconformidade.
(...)
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de 1o grau, bem como do fato de que
o seu direito creditório era insuficiente para extinguir integralmente o débito informado na
DCOMP.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário onde alega, em
síntese, o seguinte:
a) que o saldo a pagar do débito informado na DCOMP tornou-se exigível em 04/05/2009,
data em que foi proposta a manifestação de inconformidade;
b) que a manifestação de inconformidade suspende apenas o crédito (R$...) objeto de
discussão e análise;
c) que, em sendo assim, ocorreu a prescrição do referido saldo a pagar, pois passados mais
do que 5 (cinco) anos da data em que se tornou exigível;
d) que, caso assim não se entenda, ao menos deve ser afastada a incidência de juros Selic
sobre o saldo a pagar, a partir de 04/05/2009, haja vista a morosidade no procedimento de
cobrança.
É o Relatório.

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.691 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.901954/2009-15

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, no entanto, não deve ser conhecido em razão de
falta de interesse recursal.
Há interesse recursal quando a finalidade do recurso é a extinção ou a
redução dos prejuízos causados ao recorrente pela decisão de
primeiro grau.
Ocorre que, no caso, a decisão recorrida homologou integralmente, nos
termos em que foi proposta, a declaração de compensação ora sob exame,
daí porque falta ao sujeito passivo interesse para recorrer dessa decisão.
Tendo em vista o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital